Tribunal: TCU
Processo: 005.704/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Gisele Sales Maia Somensi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentaria, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Gisele Sales Maia Somensi contra o Acórdão 3252/2025-TCU-Segunda Câmara , que negou registro ao respectivo ato de concessório, em face da incorporação de "quintos" de funções comissionadas exercidas no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, além dos limites legalmente previstos e sem comprovação de que a interessada é alcançada pela decisão judicial noticiada nos autos (Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, transitada em julgado em 1/8/2006). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 recorrente, por intermédio do (s) respectivo (s) advogado (s); 9.2.2 Tribunal Regional Federal da 1a Região.